Tribunal: TJDFT
Processo: 0732768-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS DA MORA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM. ARTIGOS 394 E 395 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA No 677 DOS RECURSOS REPETITVOS. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A presente hipótese consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular definiu parâmetros para a aplicação dos índices de correção monetária e de juros ao montante devido pela agravante.2. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, estabelecido pela regra prevista art. 1016, inc. II, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. É atribuição do agravante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 2.2. Em suas razões recursais a agravante impugnou rebateu diretamente o entendimento exarado na decisão interlocutória recorrida, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que o ato decisório deve ser reformado. 2.3. Verifica-se que a agravante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.3. O adimplemento da obrigação pelo pagamento não se confunde com a eventual garantia oferecida pelo devedor. Isso porque a referida garantia não produz o efeito de extinguir a obrigação e, consequentemente, de liberar o devedor.4. De acordo com a regra prevista no art. 394 do Código Civil considera-se em mora o devedor que não efetua o pagamento devido no tempo, lugar e modo estabelecidos por meio de negócio jurídico ou de norma imperativa. Nesses casos o devedor responde “pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”, nos termos da regra prevista no art. 395 do aludido diploma legal.5. Verificado que no presente caso não houve pagamento, mas apenas depósito em Juízo com a finalidade de garantia, não há como reconhecer o afastamento dos efeitos da mora.6. Como reforço argumentativo convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça tem aplicado a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no precedente paradigmático aludido, sem limitação temporal, notadamente diante da ausência de modulação dos efeitos da decisão.7. Recurso conhecido e desprovido.